Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-72.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011968-72.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR ZOCAL DOS SANTOS - CPF: 429.301.461-68 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STJ NO EAREsp 676.608/RS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. OMISSÕES SANADAS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta corrente da autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, do STJ, impede a restituição em dobro de valores descontados antes de 30/03/2021; (ii) saber se os consectários legais aplicáveis à condenação devem observar a Taxa Selic ou a nova sistemática introduzida pela L. 14.905/2024; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral é excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso quanto à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que determina a restituição em dobro somente para cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021. 4. Também foi omisso quanto aos critérios legais de atualização dos valores indenizatórios, sendo necessária a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e juros para o período anterior a 01/09/2024, e, após essa data, a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic deduzido o IPCA como taxa de juros, conforme os arts. 389, p.u. e 406, §1o, do CC, alterados pela L. 14.905/2024. 5. Rejeita-se a alegação de excesso no valor da indenização por danos morais, porquanto o montante fixado guarda conformidade com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da indenização civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para reconhecer:

a) que a restituição em dobro deverá incidir apenas sobre os valores descontados após 30/03/2021, sendo os anteriores restituídos de forma simples; b) que os consectários legais devem observar: (i) até 31/08/2024: Taxa Selic como índice único; (ii) a partir de 01/09/2024: IPCA como índice de correção e Taxa Selic deduzido o IPCA como taxa de juros. Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento
"
1. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, incide apenas sobre valores indevidamente cobrados após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 2. Os consectários legais das condenações cíveis devem observar a aplicação da Taxa Selic como índice único até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a incidência do IPCA para correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros, conforme os arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela L. 14.905/2024
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CC, arts. 389, p.u. e 406, §1o; CPC, art. 1.022.

III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Corte Especial, j. 05/06/2024; STJ, EREsp 727.842/SP, Corte Especial, j. 28/11/2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NAIR ZOCAL DOS SANTOS,
reformando a sentença de primeiro grau para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, bem como condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso (primeiro desconto indevido - 04/11/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissões que precisam ser sanadas, pois deixou de se manifestar sobre a necessidade de modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, no que se refere à devolução em dobro; mostrou-se omisso e obscuro quanto aos consectários legais aplicáveis ao dano material e ao dano moral, especialmente no tocante à incidência da Taxa Selic e à aplicação da Lei no 14.905/2024; além disso, fixou valor excessivo a título de danos morais, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado, quando presente algum dos vícios que autorizam sua oposição.

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações do embargante.

QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STJ NO EAREsp 676.608/RS

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, seria aplicável apenas a partir da publicação daquele acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

Alega que, como os descontos indevidos na conta da embargada iniciaram-se em
novembro de 2019
, grande parte do período da condenação é anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, de modo que a devolução em dobro não poderia ser aplicada para todo o período.

Razão assiste ao embargante neste ponto.

De fato, o acórdão embargado, ao determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora desde novembro de 2019, não se manifestou expressamente sobre a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

No referido julgamento, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que a matéria da controvérsia em questão trata especificamente da possibilidade de determinar a repetição do indébito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprovação de dolo ou da culpa, má-fé, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restituição em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justificável.

Eis a ementa do aresto paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa , nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro
.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Dessa forma, à luz da interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, consagrada pela jurisprudência do STJ, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar que a restituição em dobro incida apenas sobre os valores descontados
após 30/03/2021
, devendo os valores anteriores ser restituídos de forma simples, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

DA ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES NO DANO MATERIAL E DANO MORAL

O embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro quanto aos consectários legais incidentes no dano material e dano moral, especialmente em relação à aplicação da Taxa Selic e da Lei 14.905/2024.

Sustenta que, de acordo com o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ (EREsp no 727.842/SP e REsp no 1.795.982/SP), os juros incidentes em condenação imposta durante a vigência do Código Civil de 2002 são aqueles da Taxa Selic, que já traz embutida a correção monetária.

Alega, ainda, que com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir de 01/09/2024, houve alteração nos arts. 389, §único e 406, §1o, do Código Civil, estabelecendo que a atualização monetária se dará pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic deduzido o IPCA.

De fato, o acórdão embargado, ao determinar a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais, não se manifestou expressamente sobre a jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações cíveis.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 727.842/SP, firmou entendimento no sentido de que, nas condenações impostas durante a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é a Taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária. O
Tema 112 do STJ
dispõe que “
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
”.

Isto porque a Lei no 14.905/2024 não possui efeitos retroativos, devendo sua aplicação respeitar os marcos temporais da relação jurídica e os parâmetros fixados anteriormente pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma, impõe-se a observância, sob a ótica do direito intertemporal, do princípio do
tempus regit actum
, que orienta a aplicação das normas processuais e materiais conforme sua vigência, sem retroatividade, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A referida norma, publicada em
01/07/2024
, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de
30/08/2024
. Assim, impõe-se a adequação da decisão ao novo regime legal.

Impõe-se a reforma do acórdão no ponto em que fixou a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, devendo incidir, desde a citação dos réus, a taxa Selic, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após a vigência da Lei no 14.905/2024, deverá ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Assim, considerando a jurisprudência do STJ e as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024, os consectários legais incidentes sobre a condenação devem observar o seguinte:

a) Para o período anterior a 01/09/2024: aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento pacificado pelo STJ;

b) Para o período a partir de 01/09/2024: aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic deduzido o IPCA como taxa de juros, conforme estabelecido pela Lei 14.905/2024.

DA ALEGADA EXCESSIVIDADE DO VALOR DOS DANOS MORAIS

O embargante alega que o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a fixação do valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse panorama, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, diante das especificidades do caso concreto, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo, de forma simultânea, à função compensatória do dano suportado e à função pedagógica e inibitória que deve nortear a resposta judicial à prática de atos ilícitos."

Neste ponto, portanto, rejeito os embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a omissão e obscuridade, determinando que a restituição em dobro incida apenas sobre os valores descontados após 30/03/2021, devendo os valores anteriores serem restituídos de forma simples e quantos aos consectários legais incidentes sobre a condenação, determinando:

a) Para o período anterior a 01/09/2024: aplique-se a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento pacificado pelo STJ;

b) Para o período a partir de 01/09/2024: aplique-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic deduzido o IPCA como taxa de juros, conforme estabelecido pela Lei 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025